Tribunal: TJES
Processo: 5013872-27.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013872-27.2025.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. RELAÇÃO ENTRE MÃE E FILHA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. ART. 40-A DA LEI Nº 11.340/2006. CONTEXTO FAMILIAR CONFIGURADO. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado entre o Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES e o Juízo da 4ª Vara Criminal da mesma comarca, em razão de divergência quanto à competência para processar e julgar pedido de medidas protetivas decorrente de suposta prática de lesão corporal qualificada (art. 129, §9º, do Código Penal).

2.
Narra-se que a vítima, mãe da suposta agressora, teria sido agredida fisicamente no âmbito da residência familiar, sendo atingida com mordidas e ameaçada com objeto, em contexto de conflitos recorrentes relacionados ao uso de substâncias entorpecentes pela filha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão:

(i) analisar a incidência da Lei nº 11.340/2006 no caso concreto, especialmente quanto à necessidade de motivação de gênero;

(
ii
) definir o juízo competente para processamento e julgamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A Lei Maria da Penha estabelece que configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer conduta que cause
dano
físico, psicológico, moral ou patrimonial, desde que ocorrida no âmbito da unidade doméstica ou familiar.

5.
Com a introdução do art. 40-A pela Lei nº 14.550/2023, restou consolidado o entendimento de que a incidência do diploma legal independe da comprovação de motivação de gênero, bastando a verificação do contexto de violência doméstica e da condição da vítima como mulher.

6.
No caso concreto, verifica-se que a agressão ocorreu no âmbito familiar, envolvendo mãe e filha, o que é suficiente para atrair a incidência da Lei nº 11.340/2006.

7.
As circunstâncias relacionadas à dependência química da agressora ou a conflitos familiares não afastam a aplicação da legislação protetiva, tampouco descaracterizam a situação de violência doméstica.

8.
Assim, mostra-se inadequada a declinação de competência para o juízo comum, devendo prevalecer a competência da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

IV. DISPOSITIVO

9.
Conflito julgado improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente o conflito, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013872-27.2025.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 4ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
conflito negativo de competência
suscitado entre os Juízos da
1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES
e da
4ª Vara Criminal de Vitória/ES
, os quais recusam a jurisdição para processar e julgar o procedimento alusivo a requerimento de medidas protetivas em favor de Márcia Helena das Neves em desfavor de sua filha,
Marcielly
das Neves, pela suposta prática do crime de lesão corporal qualificada (art. 129, §9º, do Código Penal).

Originariamente distribuídos à
1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES,
o pleito de medidas protetivas foi indeferido por meio de decisão
(id. 64250011)
proferida em 28/02/202
5
, sob o fundamento de que os fatos narrados não possuíam motivação de
vulnerabilidade de gênero, o que afastaria a aplicabilidade da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). Na mesma oportunidade, a magistrada declinou da competência em favor do Juizado Especial Criminal (JECRIM) da Comarca de Vitória/ES para a apuração do crime de agressão física.

O feito foi redistribuído ao
2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória,
onde o Ministério Público Estadual manifestou-se pela incompetência daquele juízo, argumentando que a soma das penas máximas dos delitos em tese praticados (lesão corporal e perseguição) extrapolaria o limite de dois anos. No referido juízo, foram deferidas medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, incisos II e III, do CPP) em 11/04/2025, determinando-se, em seguida, a remessa dos autos a uma das Varas Criminais com competência residual da Capital
(id. 67050568)
.

Distribuídos os autos à
4ª Vara Criminal de Vitória/ES,
o Ministério Público manifestou-se pela incompetência absoluta do juízo residual, sustentando que a relação de parentesco entre agressora e vítima e o contexto de convivência doméstica inserem a hipótese no campo de proteção da Lei Maria da Penha. Acolhendo tal parecer, o Juízo da 4ª Vara Criminal declinou da competência e determinou o retorno dos autos à 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica em 01/07/2025
(id. 72019992)
.

Recebidos os autos, o Juízo da
1ª Vara Especializada em Violência Doméstica suscitou o presente conflito negativo de competência
em 14/08/2025, determinando sua remessa ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao reforçar que a violência narrada decorreria de dependência química da suposta agressora e não de questões de gênero
(id. 75663868)
.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 26 de fevereiro de 2025, na residência localizada no bairro Santos Dumont, em Vitória/ES,
Marcielly
das Neves
supostamente teria agredido fisicamente sua genitora,
Márcia Helena das Neves
.

Segundo o relato da vítima, a agressão ocorreu
no momento em que
ela preparava uma refeição, ocasião em que a filha a atingiu com mordidas e tentou quebrar um prato em sua
cabeça. As
agressões teriam sido presenciadas pelos filhos menores de idade da suposta agressora.

A vítima informou ainda que a requerida é dependente química e que os conflitos familiares são recorrentes, sempre motivados pelo uso de entorpecentes e álcool por parte da filha, que inclusive já teria vendido pertences da casa para sustentar o vício.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise da controvérsia.

A controvérsia cinge-se à definição da incidência, ou não, da Lei nº 11.340/2006 ao caso concreto e, por conseguinte, à fixação do Juízo competente.

A Lei Maria da Penha dispõe, em seu art. 5º, que configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão que lhe cause
dano
físico, psicológico, moral ou patrimonial, ocorrida no âmbito da unidade doméstica, da família ou em relação íntima de afeto. Ademais, com a introdução do art. 40-A pela Lei nº 14.550/2023, restou assentado que a incidência do referido diploma independe da motivação específica do agente, bastando a configuração do contexto fático descrito na norma.

Nesse sentido, conforme precedente deste Tribunal:
“a inserção do art. 40-A pela Lei nº 14.550/2023 afasta a necessidade de investigação sobre a motivação do agressor, bastando a existência de vínculo familiar ou de convivência entre as partes e a condição da vítima como mulher”
(TJES, CC 5032691-38.2024.8.08.0035,
Rel. Des. Marcos Valls
Feu
Rosa
, 2ª Câmara Criminal, j. 27/05/2025).

No caso dos autos, verifica-se que a suposta agressão ocorreu no contexto familiar, envolvendo mãe e filha, o que atrai a incidência da Lei Maria da Penha, à luz da interpretação conferida pela jurisprudência.

Assim, ainda que os fatos estejam relacionados a conflitos familiares ou ao uso de substâncias entorpecentes pela agressora, tais circunstâncias não afastam a incidência da Lei nº 11.340/06, uma vez que não descaracterizam o contexto de violência doméstica nem afastam a proteção jurídica conferida à vítima.

Dessa forma, mostra-se adequada a fixação da competência do Juízo Suscitante, qual seja, a 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES.

Diante do exposto,
julgo improcedente
o presente Conflito de Competência, para declarar competente o Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.